Tribunal: TJES
Processo: 5001004-90.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001004-90.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA REGINA MATTOS

APELADO: FRANCISCO CARLOS TORRES SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para afastar a decadência e julgar procedente pedido de reintegração de posse e lucros cessantes. O embargante alega contradições quanto à sua condição de condômino e à individualização registral de vaga de garagem, além de omissão quanto à tese de exceção de usucapião arguida na defesa original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão possui contradição em relação à venda do imóvel e à individualização da vaga de garagem no registro de imóveis; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a exceção de usucapião após a aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de contradição, pois a declaração de nulidade do negócio baseou-se na ocorrência de venda a
non domino
, não sendo o vício absoluto convalidado pelo fato de o embargante ser condômino de outra unidade no mesmo edifício. 4. A vaga de garagem não possui matrícula autônoma, impossibilitando sua alienação isolada por coproprietário que não detém o domínio pleno, revelando a alegação de contradição como mero inconformismo incabível nesta via processual. 5. Omissão configurada, pois a devolutividade decorrente do afastamento da decadência impunha o enfrentamento da tese de usucapião arguida na origem. 6. A exceção de usucapião não prospera, visto que a posse exercida pelo embargante é injusta e precária, derivada de negócio nulo e contestada via notificação extrajudicial, o que descaracteriza o
animus domini
necessário para a prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e fazer constar o expresso afastamento da tese de exceção de usucapião.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO CARLOS TORRES SOUZA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada, para afastar a decadência e, no mérito, julgar procedente o pedido de reintegração de posse e condenar o ora embargante ao pagamento de lucros cessantes.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado, afirmando que a premissa de que a alienação a pessoas estranhas ao condomínio é vedada estaria equivocada, pois ele é proprietário do apartamento 608 no mesmo edifício.

Sustenta, ainda, uma segunda contradição, sob o argumento de que a vaga de garagem possui fração ideal e metragem individualizadas no Registro Geral de Imóveis, divergindo da conclusão do acórdão de que se trata de bem acessório indissociável.

Por fim, aponta omissão no julgado, asseverando que a tese de usucapião, arguida como matéria de defesa em sua contestação, não foi apreciada pela Câmara, pugnando pelo provimento do recurso com efeitos infringentes para que seja reconhecido seu direito à prescrição aquisitiva.

Contrarrazões no id.
19664654
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001004-90.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
FRANCISCO CARLOS TORRES SOUZA

EMBARGADO: MARCIA REGINA MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO CARLOS TORRES SOUZA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada, para afastar a decadência e, no mérito, julgar procedente o pedido de reintegração de posse e condenar o ora embargante ao pagamento de lucros cessantes.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado, afirmando que a premissa de que a alienação a pessoas estranhas ao condomínio é vedada estaria equivocada, pois ele é proprietário do apartamento 608 no mesmo edifício.

Sustenta, ainda, uma segunda contradição, sob o argumento de que a vaga de garagem possui fração ideal e metragem individualizadas no Registro Geral de Imóveis, divergindo da conclusão do acórdão de que se trata de bem acessório indissociável.

Por fim, aponta omissão no julgado, asseverando que a tese de usucapião, arguida como matéria de defesa em sua contestação, não foi apreciada pela Câmara, pugnando pelo provimento do recurso com efeitos infringentes para que seja reconhecido seu direito à prescrição aquisitiva.

Contrarrazões no id. 19664654 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No que tange à primeira alegação de contradição, referente à condição de condômino do embargante, não se vislumbra o vício apontado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela eminentemente interna ao julgado, ou seja, a incompatibilidade lógica entre os próprios fundamentos da decisão ou entre estes e o seu dispositivo. O acórdão embargado registrou a vedação legal de alienação a estranhos ao condomínio apenas como um elemento de reforço argumentativo.

O fundamento central e determinante para a declaração de nulidade do negócio jurídico, que embasou o provimento da apelação, consistiu no fato de que a transação foi realizada por quem não detinha a propriedade exclusiva do bem, configurando cristalina venda
a non domino
. O fato de o embargante ser proprietário de outra unidade habitacional no edifício não possui o condão de convalidar a nulidade absoluta decorrente da aquisição de bem imóvel alienado por quem não era o seu legítimo proprietário.

Da mesma forma, não prospera a segunda tese de contradição, centrada na alegação de que a vaga de garagem possuiria fração ideal própria e metragem individualizada. O acórdão foi expresso ao fundamentar que a vaga objeto da lide não possui matrícula autônoma, estando inserida na Matrícula número 17.390, a qual engloba precipuamente o apartamento 803. A mera indicação de fração e metragem no bojo da matrícula principal não confere ao bem acessório a autonomia registral apta a permitir sua alienação isolada e desembaraçada por coproprietário que sequer detém o domínio pleno.

Observa-se que o embargante pretende, sob a roupagem de contradição, confrontar a interpretação conferida pelo Colegiado aos documentos registrais com a sua própria valoração das provas, o que denota nítido inconformismo e propósito de rejulgamento da causa, pretensão incabível nesta via recursal estreita.

Por outro lado, assiste razão ao embargante no tocante à apontada omissão processual. O juízo de primeiro grau havia extinguido o feito na origem com resolução de mérito, amparado na tese de decadência.

Ao prover o recurso de apelação para afastar a referida prejudicial de mérito, este Colegiado, mediante a escorreita aplicação da teoria da causa madura, adentrou a análise do mérito da demanda possessória. Nesse contexto processual, a devolutividade impunha a apreciação das matérias de defesa deduzidas na origem, constatando-se que a tese de exceção de usucapião, expressamente arguida pelo réu em sua peça de contestação, de fato não foi objeto de pronunciamento explícito na fundamentação do acórdão.

Impõe-se, portanto, a integração do julgado para sanar o vício apontado, passando-se à análise da referida tese defensiva.

Ao apreciá-la, verifica-se que a arguição de usucapião não merece prosperar. Conforme já solidamente assentado nos fundamentos do acórdão embargado, a posse exercida pelo embargante é de natureza injusta e precária, derivando de um contrato de compra e venda nulo (venda
a non domino
), o qual carece de eficácia real e não se sobrepõe ao direito de propriedade da apelante.

Somado a isso, o Colegiado já havia reconhecido que a oposição formalizada por meio de notificação extrajudicial configurou o esbulho possessório. O reconhecimento prévio da precariedade da posse obsta, de forma intransponível, a configuração do
animus domini
, que consubstancia requisito essencial e indispensável a qualquer modalidade de prescrição aquisitiva. Descaracterizada a posse justa e pacífica com ânimo de dono, revela-se materialmente impossível o acolhimento da exceção de usucapião arguida.

Destarte, muito embora seja imperioso o reconhecimento da necessidade de sanar a omissão formal existente no julgado, o enfrentamento da matéria não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, revelando-se de todo descabida a atribuição dos pretendidos efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem lhes atribuir efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão recorrido, fazendo constar o expresso afastamento da tese defensiva de exceção de usucapião, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)